Tribunal: CARF
Processo: 13855.000039/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE DO ADE. INOCORRÊNCIA.
A nulidade prevista no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 não resta configurada quando o ato administrativo foi lavrado por pessoa competente, que além disso, contém a descrição do fato excludente e as normas às quais este se subsome, não configurando o cerceamento do direito de defesa.
SIMPLES. ATIVIDADE SECUNDÁRIA E DE PEQUENO PORTE DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS. DESNECESSIDADE DE PROFISSIONAL HABILITADO.
Em se tratando de prestação de serviços elétricos e hidráulicos prestados sem a necessidade de engenheiro habilitado, inaplicável a vedação à permanência no SIMPLES expressa no art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 57..
Aplicação da a Súmula CARF no 57, que assim determina a prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000039/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.714 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIA MARIA TOMAZ FRANCA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE DO ADE. INOCORRÊNCIA.
A nulidade prevista no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 não resta
configurada quando o ato administrativo foi lavrado por pessoa competente,
que além disso, contém a descrição do fato excludente e as normas às quais
este se subsome, não configurando o cerceamento do direito de defesa.
SIMPLES. ATIVIDADE SECUNDÁRIA E DE PEQUENO PORTE DE
SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS. DESNECESSIDADE DE
PROFISSIONAL HABILITADO.
Em se tratando de prestação de serviços elétricos e hidráulicos prestados sem a
necessidade de engenheiro habilitado, inaplicável a vedação à permanência no
SIMPLES expressa no art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 57..
Aplicação da a Súmula CARF no 57, que assim determina “a prestação de
serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da
pessoa jurídica no SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000039/2008-83
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000039/2008-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto relativamente ao acórdão no 14-30.480,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/Franca/SP n° 028/2009, às e-fls. 33) que a excluiu do SIMPLES Federal, sob a alegação de
exercício de atividade vedada, conforme o disposto na Lei n°9.317, de 1996, art. 9°, XIII e
art.15, II.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante:
Trata o presente processo de exclusão da contribuinte acima identificada do Sistema
Integrado de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES (Federal), com efeitos a partir de 01/10/2002, conforme Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/Franca/SP n° 028/2009 (fl. 31), e Despacho
Decisório DRF/FCA/SAORT n° 708/2009 (fl. 28/30), tendo em vista o exercício de
atividade vedada, conforme o disposto na Lei n°9.317, de 1996, art. 9°, XIII e art.15, II.
De acordo com o referido despacho, a contribuinte prestou serviços cuja atividade é
vedada pela legislação tributária, tendo em vista que realiza operações relativas a
"serviços de instalações elétricas e hidráulicas", consideradas atividades similares as
de engenharia.
Ciente de sua exclusão do sistema em 24/12/2009, a contribuinte ingressou em
25/01/2010 com manifestação de inconformidade (fls. 36/53) na qual refuta o ADE, em
suma sob as seguintes alegações:
• Cerceamento do direito de defesa, pois não teve oportunidade de se defender da
representação administrativa para a exclusão do Simples, ainda, com o agravante de só
ter tomado conhecimento somente após a efetiva exclusão. Isto configura nítida ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que enseja o cancelamento do ADE.
• Da análise da Representação Administrativa para a Exclusão do Simples e do ADE no
28, verifica-se que a contribuinte foi excluída por ter incorrido na causa excludente
prevista na Lei n° 9.317, de 1996, art. 9°, XIII, sob o entendimento de que a impugnante
não poderia ter como atividade a prestação de serviços na área de instalações elétricas e
hidráulicas, pois tais serviços, nos moldes da Resolução n° 218/73 do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, foram equiparados os serviços de um
engenheiro. Entretanto não foi levado em consideração que a responsabilidade técnica
dos serviços prestados pela contribuinte fica a cargo da contratante. Para exercer
trabalho equiparado ao de engenheiro é preciso observar alguns requisitos previstos na
Lei n° 5.194. de 1966, que não se aplica ao caso, como o registro no Conselho Regional
da categoria.
• A Fiscalização partiu da análise dos contratos celebrados com a MRV
Empreendimentos S/A em 13/06/2005 e 01/09/2005, nos quais a contribuinte figura
como contratada, bem como das notas fiscais constantes ás lis. 19/22.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000039/2008-83

• Houve cerceamento do Direito de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Em caso de exclusão mediante Ato Declaratório da
autoridade fiscal da Receita Federal, deve ser observada a legislação relativa ao
processo tributário administrativo (art. 15, § 3 0 da lei n° 9.317. de 1996 e,
subsidiariamente, a Lei n° 9.784. de 1999 que estabelece normas básicas sobre o
processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando
proteger os direitos dos administrados e garantir o melhor cumprimento dos fins da
Administração. A contribuinte deveria ser formalmente intimado a apresentar suas
razões em contraposição as da representação, antes da efetivação da exclusão. Porém foi
surpreendida com o ato administrativo que a excluiu do Simples.
• Expedir ato declaratório de exclusão e neste garantir defesa é o mesmo que
consubstanciá-la ineficiente para os fins legais, afrontando o art. 15, § 3° da lei n°
9.317, de 1996, c/c o Decreto 70.235, de 1972 e a Lei 9.784, de 1999. Por esse motivo
se faz necessária a declaração de nulidade do ato e seu conseqüente cancelamento, nos
termos do art. 59. II do Decreto n° 70.235. de 1972.
• Segundo a representação fiscal e o ADE n° 28 de 03/12/2009, foi excluída do Simples
por ter exercido atividade de prestação de serviços na área de instalações elétricas e
hidráulicas. Todavia não foi levado em consideração que a elaboração e a
responsabilidade técnica dos serviços prestados pela contribuinte ficaram a cargo da
contratante, tomadora dos serviços, conforme previsto na cláusula 1.2, fls. 12 e 16 do
contrato.
• A atividade econômica é descrita como comércio varejista de materiais elétricos e
prestação de serviços em eletricidade, estes não se caracterizam ou se assemelham a
qualquer das atividades previstas no inciso XIII do art. 9° da Lei n° 9.317. 1996, até
pelo fato de que a vedação em comento refere-se ao profissional que exerce profissão
regulamentada e não a um simples técnico ou mesmo urna simples mão-de-obra sem
especialização.
• A Lei n 9.317, de 1996 foi revogada, portanto o ADE n° 28 não tern eficácia dada a
irretroatividade da lei tributária. Quando o ato administrativo de exclusão foi expedido a
lei em que foi baseada a exclusão não mais vigorava, tendo sido revogada pela Lei
Complementar (LC) n° 123, de 2006, conforme consta do art. 89 dessa LC.
• Mesmo que a atividade prestada pela impugnante fosse impeditiva pela Lei n°9.317,
de 1996, a LC n° 123, de 2006 deixou de considerar vedada a atividade relacionada aos
serviços de engenharia. Assim. ainda que a atividade realizada fosse de fato equiparada
de um engenheiro, tal vedação não mais existe. Dessa forma, deve ser aplicado ao caso
a retroatividade de lei mais benéfica, prevista no art. 106, II, h, do Código Tributário
Nacional.
• Não poderia o ato de exclusão, produzir efeitos retroativos a fatos anteriormente a sua
expedição sob pena de ferir o principio da irretroatividade da lei, previsto no art. 105 do
Código Tributário Nacional. Assim , os efeitos da exclusão por meio de ato declaratório
executivo só poderiam iniciar a partir da respectiva publicação.
Por sua vez, 6a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000039/2008-83

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES Ano-calendário: 2002 EXCLUSÃO DO REGIME. ATIVIDADE
VEDADA. SERVIÇO ASSEMELHADO AO DE ENGENHEIRO.
impedida de manter-se no Simples; por expressa vedação contida na lei instituidora do
regime, a pessoa jurídica que exerce atividades típicas ou assemelhadas as de
engenheiro e de técnico - instalações elétricas e hidráulicas - cujas profissões dependem
de habilitação profissional legalmente exigida e consideradas auxiliares da construção
civil.
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
Incabível aplicar a nulidade prevista no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 ao ato
administrativo lavrado por pessoa competente, que além disso, contém a descrição do
fato excludente e as normas as quais este se subsome, não configurando o cerceamento
do direito de defesa.
EXCLUSÃO. EFEITOS.
Os efeitos da exclusão de oficio, no caso, ocorrem a partir do mês subseqüente ao que
for incorrida a situação excludente, conforme determina a legislação de regência.
VIGÊNCIA DA LEI.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, portanto, o
regime de tributação relativo ao fato gerador deve também obedecer às normas vigentes
quando da ocorrência deste, não se aplicando as normas contidas na LC no 123, de 2006,
aos fatos geradores ocorridos na vigência da Lei n° 9.317, de 1996.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, argumentando, em
síntese:
1)
Preliminarmente: Cerceamento do direito de defesa e ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa: A Recorrente alega que a decisão deve ser
reformada e, consequentemente, determinado o cancelamento do Ato Declaratório Executivo n°.
28, de 03 de dezembro de 2009, pois a defesa contra a exclusão do SIMPLES só foi oportunizada
à Recorrente no próprio ato de exclusão, já publicado no Diário Oficial. Assim, a recorrente não
foi notificada sobre a existência "de fato conducente à sua exclusão do SIMPLES para
oferecimento de defesa prévia", ofendendo os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa;
2)
Mérito:
a) Exclusão Indevida do Simples: Atividade Permitida: Ao equiparar as atividades exercidas pela
Recorrente àquelas legalmente vedadas, o Ato Declaratório de Exclusão n° 28/2009 feriu a
legalidade que norteia os atos vinculados da administração pública, pois excluiu indevidamente
do sistema simplificado de tributação, expressamente garantido pela Constituição Federal,
contribuinte que desempenha atividade permitida. Argumenta, ainda, que nem mesmo exerce
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000039/2008-83

atividade ASSEMELHADA a uma das profissões listadas pelo artigo 9o, XIII, da Lei n°
9.317/96, cujo exercício independe de habilitação profissional legalmente exigida;
b) ADE 28/2009 Fundado em Lei Revogada, sem Eficácia – retroatividade da lei tributária:
Revogada a norma jurídica que previa a hipótese de exclusão do SIMPLES, a ocorrência do fato
deixa de ser causa ou motivo da exclusão por deixar a nova lei de tratá-lo como tal. E que o fato
da nova disciplina legal ter deixado de considerar vedada a atividade relacionada aos serviços de
engenharia em geral. Assim, ainda que a atividade realizada pela contribuinte fosse, de fato,
equiparada à atividade de um engenheiro, o que se considera apenas hipoteticamente, com o
advento da Lei Complementar n° 123/06, tal vedação não mais existe;
c) Nova lei em vigor: Com a entrada em vigor da Lei Complementar no 123/2006, a legislação
que regulamentou a transição dos optantes pelo sistema favorecido previsto na Lei n° 9.317/96
para o novo sistema disciplinado pela Lei Complementar n° 123/2006, previu a migração
automática para as pessoas jurídicas que não estavam impedidas de optar em razão de algumas
das vedações legalmente previstas;
d) Irretroatividade dos efeitos da exclusão: Mesmo que a atividade desenvolvida pela Recorrente
correspondesse a qualquer das vedações à opção pelo SIMPLES, o que se considera apenas
hipoteticamente, para fins de argumentação, não poderia o Ato Declaratório Executivo n° 28/09
produzir efeitos retroativos a fatos ocorridos anteriormente a sua expedição.
Por fim, a Recorrente requereu:
Por todo o exposto, considerando todas as irregularidades que maculam o Ato
Declaratório Executivo n° 28, de 03 de dezembro de 2009 do vício insanável da
nulidade (cerceamento do direito de defesa), bem como comprovada inexistência do
exercício, pela recorrente, de atividade legalmente vedada, requer seja conhecido e
provido o presente recurso de forma a determinar o cancelamento do referido ato
declaratório executivo exclusão ou, caso assim não se decida, em respeito ao princípio
da irretroatividade das leis e ao posicionamento firmado pela jurisprudência, que seja
então alterada a data de início dos efeitos da exclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000039/2008-83

Nulidade do Ato Declaratório Executivo
A Recorrente alega que o Ato Declaratório Executivo que a excluiu do SIMPLES
Federal é nulo por ter ficado caracterizado cerceamento do direito de defesa e ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
O Ato Declaratório Executivo, de e-fls. 33, foi lavrado por servidor competente
que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
que os embasaram. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão
da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício,
que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do
art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, vale a transcrição de trecho do acórdão de piso refutando a referida
alegação de nulidade:
Quanto à nulidade, arguida com fulcro no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972,
cumpre observar que dispõe a norma:
Art. 59. São nulos:
I - os aios e lermos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Constata-se do despacho decisório e do ADE em questão, dos quais a contribuinte teve
ciência, que estes contêm as informações necessárias para a contribuinte exercer o seu
direito de defesa: previsão legal contida no art. 9°, XIII da Lei n°9.317, de 1996 e nas
normas contidas na IN SRF n° 608, de 2006 e a descrição do fato excludente, qual seja,
exercício de atividade vedada. O fato de não ter sido intimada anteriormente ao ato, não
o invalida, visto que, foi dado à contribuinte ciência e prazo de trinta dias para
manifestação, iniciando-se, então, o litígio, sendo-lhe assegurado o contraditório e a
ampla defesa. Assim, não há de se falar em ofensa a tais princípios constitucionais.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000039/2008-83

Quanto à Lei n° 9.784, de 1999, referida pela manifestante, de fato, esta estabelece em
seu art. art. 2'. que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, os princípios
constitucionais da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência. A mais abalizada doutrina enuncia que toda atividade da Administração.
Pública se passa na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legiferante competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Além disso, o ADE foi lavrado por autoridade administrativa, cuja competência lhe foi
conferida pela Lei n°9.317. de 1996, art. 15, § 3°.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do Ato Declaratório Executivo em
questão.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada não havendo, pois
se falar em cerceamento do direito de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
No Mérito
Prestação de Serviço de instalações elétricas e hidráulicas
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de suas atividades,
serviços de instalações elétricas e hidráulicas, são típicas ou assemelhadas às de engenheiro,
cujas profissão depende de habilitação profissional legalmente exigida, nos termos da Lei no
9.317/1996, artigo 9o , XIII.
Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000039/2008-83

A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente.
A pessoa jurídica que preste serviços profissionais de corretor, representante
comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico,
economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de
sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
No que se refere ao vocábulo “assemelhados” tem cabimento a interpretação extensiva, já que a
lei estabelece um rol exemplificativo, incluindo, além dos serviços profissionais expressamente
listados, os assemelhados àqueles expressamente listados e os não expressamente listados mas
que o exercício dependa de habilitação legalmente exigida não pode optar pelo Simples Federal.
A exclusão produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente
(art. 9o e art. 15 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996).
Ficam excetuadas da restrição de que trata o mencionado inciso XIII do art. 9o da
Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996:
- as creches e pré-escolas, os estabelecimentos de ensino fundamental, os centros
de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de
carga, as agências lotéricas e as agências terceirizadas de correios (art. 1o da Lei no 10.034, de 24
de outubro de 2000);
- as pessoas jurídicas que se dediquem às seguintes atividades de serviços de
manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos pesados, de
serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, de
serviços de manutenção e reparação de motocicletas, motonetas e bicicletas, de serviços de
instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática e de serviços de
manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos (art. 4o da Lei no 10.964, de 28 de
outubro de 2001).
Nesta toada, conforme já relatado, a Recorrente foi excluída do sob alegação de
exercício de atividade vedada, nos termos do então vigente art. 9o, XIII da Lei 9.317/96. Transcrevo:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000039/2008-83

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida. (Grifou-se)
Entendeu o Fisco, assim, que que os serviços de instalações elétricas e hidráulicas
desempenhadas pela Recorrente em verdade se tratavam do exercício de atividades assemelhadas
à profissão de engenheiro, ainda que serviços fossem prestados por outro tipo de profissional ou
pessoa não qualificada, não podendo, destarte, sendo vedada sua permanência no regime
simplificado em questão.
Com todo respeito, discordo de tal entendimento, pois sob a égide da Lei 9317/96,
a atividade desenvolvida pela Recorrente, qual seja, de instalações elétricas e hidráulicas, não se
confunde com a atividade de engenharia, sendo certo que a proibição do artigo 9°, inciso XIII,
não alcança a situação dos autos. Afinal, em meu pensar essas atividades não se equiparam
àquelas exercidas por profissionais com habilitação legalmente exigida.
De fato, há tempo o CARF vem interpretando o inciso XIII do art. 9o da Lei no
9.317, de 1996, de forma diversa, entendendo que a vedação abrange serviços prestados por
profissionais cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida, e não por
trabalhadores de mais baixa qualificação.
Assim, no caso em análise, a Recorrente não poderia exercer atividade própria de
engenheiro eletricista ou hidráulico, mas poderia realizar serviços de eletricista ou encanador,
que é exatamente o caso.
É de concluir que tal tema encontra-se superado, vez que as atividades de
manutenção e instalação de equipamentos já foram reputadas como não vedadas pela Súmula
Carf no 57. Importante é conferir sua redação:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.
O correto alcance da súmula está bem definido no Acórdão no 1101000.844, da 1a
Câmara da 1a Turma da 1a Seção, julgado na sessão de 6/12/12, tendo por relatora a brilhante
Conselheira Edeli Pereira Bessa, que possui a seguinte ementa:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000039/2008-83

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA.
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ALCANCE
DA SÚMULA CARF no 57. A Súmula CARF no 57 aplica-se a qualquer forma de
execução dos serviços nela descritos, em qualquer espécie de máquina ou equipamento,
desde que seja possível presumir, a partir de sua baixa complexidade (evidenciada,
dentre outros aspectos, pela receita bruta da pessoa jurídica), que tais atividades
poderiam ser exercidas por tecnólogos e técnicos de nível médio.
Além do mais, as provas trazidas aos autos, notas fiscais e contratos de prestação
de serviço, e-fls. 13 a 24 são suficientes para confirmar a natureza precisa das atividades
efetivamente praticadas pela Recorrente, quais sejam, prestação de serviços em elétrica e
hidráulica, atividades não vedadas pelo inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317, de 1996, cujo
exercício não depende de habilitação profissional legalmente exigida.
Nesta toada, entendo que a Recorrente não deve ser excluída do regime tributário
simplificado denominado SIMPLES a pessoa jurídica que desenvolva atividade de instalação
elétrica e hidráulica, que não exige qualificação profissional de engenheiro, por não caracterizar
serviço profissional assemelhado ao de engenheiro, nem tampouco a atividade de construção
civil, como quis fazer parecer o acórdão de piso.
A jurisprudência do CARF é firme neste rumo, senão veja-se.
No Acórdão n.o 1102000.932, 1a Câmara/2a Turma Ordináriaem caso similar,
decidiu-se, por unanimidade, cancelar ato declaratório de exclusão do SIMPLES dando
provimento ao recurso, sendo a ementa:
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
SERVIÇOS
ELÉTRICOS
E
HIDRÁULICOS.
ATIVIDADE DE ENGENHEIRO OU DE ELETRICISTA E ENCANADOR. ÔNUS
DA PROVA.
A jurisprudência do CARF é firme no sentido de que a vedação de opção pelo
SIMPLES do inciso XIII do art. 9.o da Lei n.o 9.317, de 1996, abrange serviços
prestados por profissionais cujo exercício dependa de habilitação profissional
legalmente exigida, e não por trabalhadores de mais baixa qualificação.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF n.o 57, que determina que 'a prestação
de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas
e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal'.
Não é possível se concluir que a atividade de prestação de serviços em elétrica e
hidráulica sempre é executada por engenheiros, podendo ser realizada por
profissionais de mais baixa qualificação, como eletricistas e encanadores.
É ônus da autoridade fiscal que pretende excluir a empresa do SIMPLES demonstrar
que ela presta serviços próprios de engenheiros, não bastando o singelo argumento de
que adotou código de atividade econômica incompatível, em especial quando esse
código é genérico e não vinculado à profissão cujo exercício dependa de habilitação
profissional legalmente exigida.
Hipótese em que se pretende excluir do SIMPLES empresa que adotou o CNAE Fiscal
4541100 (Instalação e manutenção elétrica em edificações, inclusive elevadores,
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000039/2008-83

escadas, esteiras rolantes e antenas) e que indicava em seu contrato social a prestação de
serviços em elétrica e hidráulica, sem quaisquer provas de que os serviços eram
prestados por engenheiros. (Grifou-se)
Recurso Voluntário Provido.
Já Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção, no Acórdão n.o 1002-
000.213, decidiu, por unanimidade, o que segue:
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
SERVIÇOS
ELÉTRICOS,
HIDRÁULICOS E DE PEDREIRO. ATIVIDADE DE ENGENHEIRO NÃO
CONFIGURADA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA NÃO OBSERVADA. ÔNUS DA
PROVA.
A jurisprudência do CARF é firme no sentido de que a vedação de opção pelo
SIMPLES do inciso XIII do art. 9.o da Lei n.o 9.317, de 1996, abrange serviços
prestados por profissionais cujo exercício dependa de habilitação profissional
legalmente exigida, e não por trabalhadores que prescinde de maior qualificação
profissional.
Não é possível se concluir que a atividade de prestação de serviços em elétrica e
hidráulica seja executada por engenheiros, podendo ser realizada por profissionais
sem qualificação técnica, como eletricistas e encanadores.
É ônus da autoridade fiscal que pretende excluir a empresa do SIMPLES demonstrar
que ela presta serviços próprios de engenheiros, não bastando o singelo argumento de
que adotou código de atividade econômica incompatível, em especial quando esse
código é genérico e não vinculado à profissão cujo exercício dependa de habilitação
profissional legalmente exigida.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 146 DO CTN. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO
DA CONFIANÇA.
O julgamento de primeira instância não pode modificar o critério jurídico utilizado no
ato declaratório de exclusão do Simples pela autoridade da administração tributária. A
utilização, nas razões de decidir, de outro critério para a exclusão, diferente daquele
originalmente utilizado no ato declaratório, configura-se como mudança de critério
jurídico, sendo vedada a alteração.
Recurso Voluntário Provido
Sem crédito em Litígio (Grifou-se)
Na mesma linha, transcreve-se ementa de decisão pela Câmara Superior de
Recursos Especiais, da Primeira Seção, Acórdão n.o 9101003.595:
SIMPLES. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE NÃO VEDADA EM LEI.
A prestação de serviço técnico de instalação elétrica e manutenção não se equipara
a serviço prestado por engenheiro eletricista, segundo Resolução da própria entidade
de Classe CONFEA. Assim, não há impedimento ao ingresso ou permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES. (Grifou-se)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000039/2008-83

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, dar-lhe
provimento, mantendo o enquadramento da Recorrente na sistemática do SIMPLES.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital